Tribunal: TJDFT
Processo: 0736093-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO AUTOR. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO REGULAR. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA COMPANHEIRA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. BENS SUSCETÍVEL DE PARTILHA. BENS CUJA TITULARIDADE NÃO FORAM COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. APELAÇÃO DA RÉ. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. SOBREPARTILHA. BENS QUE NÃO FORAM PARTILHADOS EM AÇÃO ANTERIOR. VIABILIDADE. PARTILHA DE USUFRUTO. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I. Atende à dialeticidade recursal exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo civil, à falta da interposição de agravo de instrumento, torna-se preclusa a decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça.
III. Não pode ser considerada irregular prova documental produzida em conformidade com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, máxime ante a inexistência de intuito ardiloso da parte.
IV. Deve ser incluído na partilha imóvel adquirido pela companheira durante a união estável mediante usucapião, presente a natureza declaratória e a eficácia retroativa da sentença respectiva, nos termos do artigo 1.241 do Código Civil.
V. Não podem ser objeto de partilha ou sobrepartilha bens e direitos cuja existência e titularidade dominial não foram demonstradas nos autos, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Não viola o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sentença que se atém ao pedido e à causa de pedir declinados da petição inicial.
VII. Podem ser objeto de sobrepartilha bens comuns que não foram partilhados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com sobrepartilha.
VIII. De acordo com os artigos 2.022 do Código Civil e 669, inciso I, do Código de Processo Civil, para a configuração da sonegação basta que o bem pertencente ao casal seja omitido na partilha e que disso decorra prejuízo patrimonial para um dos consortes.
IX. Evidenciado o desvirtuamento do usufruto instituído em benefício de apenas um dos conviventes de bens adquiridos durante a união estável, excepcionalmente pode superada a intransmissibilidade desse direito real prevista no artigo 1.393 do Código Civil e autorizada sua partilha.
X. Segundo o artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência recíproca determina a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios.
XI. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré desprovida.